Tribunal: TJSP
Processo: 2057742-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, e 12, da Lei no 10.826/03). Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, diante da presença dos requisitos previstos no

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, e 12, da Lei no 10.826/03). Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se decidiu pela suficiência da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, diante da presença dos requisitos previstos no artigo 312, do CPP, e pela inadequação e insuficiência da imposição das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, daquele estatuto. Nova decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente fundamentada a contento. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057742-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que são impetrantes ANDRÉ
GUSTAVO ZANONI BRAGA DE CASTRO, THALLYS FERNANDO KAUFFUMAN e
RAPHAEL SOARES DA SILVA e Paciente LUCAS TAVARES PACHECO, é impetrado
FÁBIO JOSÉ VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057742-51.2020.8.26.0000 -Voto no 38505
2
VOTO No 38.505 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2057742-51.2020.8.26.0000 - Tupã
Impetrantes: ANDRÉ GUSTAVO ZANONI BRAGA DE CASTRO e OUTROS
Paciente: LUCAS TAVARES PACHECO
ENTORPECENTES. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO (art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI,
ambos da Lei no 11.343/06, e 12, da Lei no 10.826/03).
Prisão preventiva. Revogação. Existência de habeas
corpus anterior, julgado por esta Corte, no qual se
decidiu pela suficiência da fundamentação da
decisão que decretou a custódia cautelar do
paciente, diante da presença dos requisitos previstos
no artigo 312, do CPP, e pela inadequação e
insuficiência da imposição das medidas cautelares
alternativas previstas no artigo 319, daquele estatuto.
Nova decisão que indeferiu pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente fundamentada a
contento.
Pandemia
do
Coronavírus
que
não
autoriza, por si só, a concessão ao paciente de
prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
Advogados ANDRÉ GUSTAVO ZANONI BRAGA DE CASTRO, THALLYS
FERNANDO KAUFFUMAN e RAPHAEL SOARES DA SILVA, em favor de
LUCAS TAVARES PACHECO, sustentando que o paciente sofre
constrangimento ilegal, por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Tupã, em razão do indeferimento do seu pedido de revogação de
prisão preventiva, decretada pela infração dos artigos 33, caput, da Lei no
11.343/06, e 12, da Lei no 10.826/03.
A medida liminar foi indeferida (fls. 26/27) e a
autoridade coatora prestou informações (fls. 29/31).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057742-51.2020.8.26.0000 -Voto no 38505
3
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 35/43).
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão preventiva do
paciente, sob a alegação de que a decisão que indeferiu a benesse carece de
fundamentação idônea, embasando-se na gravidade dos delitos, estando
ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Afirma-se
que
no
Centro
de
Detenção
Provisória de Pacaembu, estabelecimento prisional no qual se encontra
custodiado o ora paciente, já existe um preso suspeito de ter contraído o
CORONAVÍRUS.
Argumenta-se que estão sendo imputados ao
paciente delitos cometidos sem o emprego de violência ou grave ameaça a
pessoa e que, nos termos da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, ele
faz jus ao deferimento de liberdade provisória.
Subsidiariamente, requer-se o deferimento de
prisão domiciliar ou a concessão do regime aberto.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, é importante ressaltar que contra
a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente foi
impetrado anterior Habeas Corpus, julgado em 07 de junho de 2019,
oportunidade em que a Colenda 5a Câmara Criminal desta Corte, por votação
unânime, denegou a ordem (Habeas Corpus no 2110462-29.2019.8.26.0000).
Naquela ocasião, a legalidade daquela decisão
foi detidamente analisada, a teor do que se decidiu, in verbis: "A decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057742-51.2020.8.26.0000 -Voto no 38505
4
decretou a prisão preventiva do paciente não ostenta qualquer vício de
fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões
invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.
Referida decisão faz menção à presença dos pressupostos e fundamentos da
prisão preventiva, deixando clara a existência de prova da materialidade da
infração e de indícios de autoria, à gravidade do delito, bem como à necessidade
da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e,
em tese, aplicação da lei penal, até mesmo diante da recente condenação do
paciente em primeiro grau pela prática do mesmo delito (fls. 75/85). Assim, estando
devidamente motivada pela autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser
desconsiderada, pois é ela quem está próxima dos fatos, dos acusados e das
testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e
segurança, a necessidade da custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada.
É importante salientar, ainda, que o tráfico de entorpecentes é delito de gravidade
diferenciada, tanto que legalmente equiparado aos hediondos, deixa em
sobressalto a população, abala a tranquilidade social e, portanto, afronta à ordem
pública".
Na oportunidade também se ressaltou a
inadequação e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, a irrelevância das condições pessoais
favoráveis do paciente, enaltecidas na impetração, visto que a necessidade da
prisão é recomendada por outros elementos e, ainda, não existir violação ao
princípio constitucional da presunção do estado de inocência, posto que se trata
de custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais
e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão devidamente
fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca
presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão
preventiva.
Por outro vértice, a decisão que indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva formulado em prol do paciente também
se encontra devidamente fundamentado, tendo o seu prolator especificado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057742-51.2020.8.26.0000 -Voto no 38505
5
forma clara e precisa, as razões de seu convencimento, consignando que
"segundo se extrai dos autos, o denunciado possui intensa vinculação com a
mercancia de drogas, pois, enquanto respondia ao processo no
0001019-46.2018.8.26.0637 em liberdade, por força de habeas corpus deferido pelo
C. STJ, retomou sua conduta criminosa com a prática do comércio ilícito. Ademais,
o pedido é vazado em termos genéricos, até porque o acusado não integra o grupo
de risco de maior suscetibilidade ao contágio e agravamento dos sintomas do
temido vírus. Não há nenhuma prova de que exista pessoa infectada com o vírus
COVID19 na unidade em que se encontra recolhido. No mais, a situação do réu
também não se enquadra em nenhuma das situações taxativas do artigo 318 do
Código de Processo Penal" (fls. 331/332).
Por fim, deve ser mencionado que a eclosão
da Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática da
liberdade ao paciente, conforme, aliás, tem sido a orientação desta Colenda
Câmara, notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que
pertença a grupo de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade
atual de assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas
pessoas não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em
meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha
meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo
novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais,
garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril
de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária do Estado encaminhou
ofício à Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de
enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057742-51.2020.8.26.0000 -Voto no 38505
6
consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como
com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo,
no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais, destacando,
também, que advindo instruções supervenientes que disciplinem novos
protocolos em matéria de procedimentos, implementará outras providências.
Salientou,
ainda,
que
"a
ausência
de
custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte se deve às
medidas preventivas já adotadas, fazendo-nos crer que, em que pese as
circunstâncias e dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário
paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas
de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19".
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)